Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737293-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON DELLA VALENTINA FILHO RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SANTA LUZIA S A DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, embora intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 66087906). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital